Tribunal: TJDFT
Processo: 0706015-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0706015-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUANA PAIVA DA SILVA PACIENTE: JOSIAS ENOCK DE LACERDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 1 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES